Tribunal: TJSP
Processo: 1041566-49.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS E INSUMO - FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS E INSUMO - FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ – ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Demonstrada a ineficácia das insulinas fornecidas pelo SUS, sendo a parte pessoa hipossuficiente e possuindo os medicamentos postulados registro na ANVISA, impõe-se o fornecimento pelo Poder Público, nos termos do entendimento assentado no julgamento do Tema no 106 do STJ. Sentença reformada. Segurança concedida. Recurso provido.